Tribunal: TJES
Processo: 5004387-87.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004387-87.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: KAROLINE KELLY JESUS PAULA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no processo nº
5004387-87.2022.8.08.0006

Agravante: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Agravado:
KAROLINE KELLY JESUS PAULA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QU
E
CONHECEU DO RECURSO INOMINADO
DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E LHE NEGOU PROVIMENTO
.
INTIMAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO
POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA,
COM

REGISTRO DE
CIÊNCIA
D
O PATRONO DA
PARTE
REQUERIDA
EM
2
7
/11/2023
.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM
18
/12
/2023
. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “
ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em 27/11/2023. Não obstante, apenas em 18/12/2023 foi aviado o agravo interno.

De toda sorte, ressalta-se a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado nº 13, do FONAJE (segmento Fazenda Pública).

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto
.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)